Tribunal: TCU
Processo: 004.201/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão da inexecução do objeto pactuado no Contrato de repasse, celebrado entre o então Ministério das Cidades, com a interveniência da Caixa Econômica Federal e o ente municipal

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor do Sr. Rivalmar Luís Gonçalves Moraes, prefeito de Viana/MA nas gestões 2005-2008 e 2009-2012, em razão da inexecução do objeto pactuado no Contrato de repasse n° 233.332-22/2007 e aditivos, celebrado entre o então Ministério das Cidades, com a interveniência da Caixa Econômica Federal e o ente municipal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Rivalmar Luís Gonçalves Moraes, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Rivalmar Luís Gonçalves Moraes, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, condenando-o, com base nos arts. 19, caput , e 23, inciso III, da mesma Lei, ao pagamento das quantias a seguir discriminadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas da ocorrência até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor; VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 221.417,39 24/08/2007 117.526,31 10/09/2008 190.456,29 24/12/2008 10.069,87 18/02/2008 190.930,13 23/04/2009 1.326,00 26/10/2009 9.3. aplicar ao Sr. Rivalmar Luís Gonçalves Moraes, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, multa prevista no art. 57 da mesma Lei, c/c art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida as notificações; e 9.5. remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para o ajuizamento das ações civis e penais que considerar cabíveis.